Tribunal: TJES
Processo: 5000208-93.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, desconstituindo os débitos correspondentes, determinando a devolução dos valores descontados com compensação do valor depositado, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes; (ii) analisar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) definir a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estendendo-se aos fortuitos internos, como fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ.

O banco apelante não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC.

A localização da correspondente bancária responsável pela operação em Estado diverso da residência do consumidor reforça a suspeita de fraude na contratação.

Reconhecida a inexistência de vínculo contratual válido, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), dada a afetação direta à subsistência do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.202;
TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-93.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Banco Bradesco

APELADO: LUIZ CARLOS SCAQUETTI

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, desconstituindo os débitos correspondentes, determinando a devolução dos valores descontados com compensação do valor depositado, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes; (ii) analisar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) definir a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estendendo-se aos fortuitos internos, como fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ.

O banco apelante não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC.

A localização da correspondente bancária responsável pela operação em Estado diverso da residência do consumidor reforça a suspeita de fraude na contratação.

Reconhecida a inexistência de vínculo contratual válido, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), dada a afetação direta à subsistência do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.202;
TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000208-93.2022.8.08.0044

Apelante:
Banco Bradesco

Apelado:
Luiz Carlos Scaquetti

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco contra a sentença de id. 14048080, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação declaratória ajuizada por Luiz Carlos Scaquetti, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado n. 017344466, desconstituindo todo e qualquer débito a ele relativo, condenar a requerida na devolução dos valores descontados indevidamente, com compensação do valor depositado na conta do requerente, condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 14048081, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato de empréstimo foi objeto de cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco, que a quantia do empréstimo foi disponibilizada na conta do apelado e que o contrato foi devidamente assinado pelo apelado, não havendo ato ilícito de sua parte. O apelante também defende a inexistência de dano moral, afirmando que não há provas concretas dos danos alegados e que o dano não pode ser presumido. Ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no id. 14048235, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000208-93.2022.8.08.0044

Apelante:
Banco Bradesco

Apelado:
Luiz Carlos Scaquetti

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a r. sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados pelo autor, ora apelado, e reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo consignado pelo apelado.

A controvérsia recursal, portanto, resume-se à análise da validade do contrato de empréstimo consignado n. 017344466 e na existência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo. Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Consoante relatado, o autor nega a assinatura do contrato e demonstra a realização de descontos mensais de seu benefício previdenciário, desde agosto de 2021, conforme cópia dos extratos anexados aos
ids. 14048045, 14048049 e 14048050.

Em contrapartida, o banco apelante alega que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e que o empréstimo fora realizado com o Banco Mercantil do Brasil, tendo sido apenas cedido ao Banco Bradesco, ora apelante.

Todavia, a cessão do contrato em benefício do apelante não obsta a responsabilização deste último, especialmente por se tratar de
relação de consumo
, de forma que
toda a cadeia produtiva ou fornecedora é solidariamente responsável
, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Quanto à regularidade do contrato apresentado ao
id. 14048056
, extrai-se dos autos que, mesmo após o saneamento do processo e a fixação do pontos controvertidos, durante a audiência realizada no
id. 14048079
, quando fora dada oportunidade às partes para se manifestarem sobre a produção de provas que pretendiam produzir, verifica-se que foi requerido o j
ulgamento antecipado da lide.

Neste contexto, portanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do contrato, em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que garante a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, sob pena de impor-lhe produção de prova diabólica ou negativa.

Além
disso,
observa-se que a empresa correspondente responsável pelo contrato está localizada no Rio de Janeiro
(id. 14048056),

muito
distante do local de residência do
apelado
,
em Linhares
, sugerindo, em mais um fator, a possibilidade de fraude.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes. Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, devidamente atualizados.

Por fim, n
o que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários do autor, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”

(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. [...] 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 4. Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021. 5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 6.

O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

7. Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. RELATORA (TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito. [...] 6. Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais). 7.
Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). (TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões